Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719702-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante afirma que deve ser submetida a radioterapia ou quimioterapia. Postula, assim, que seja o impetrado obrigado, no prazo de 24 horas, a dar início ao tratamento quimioterápico ou radioterápico ou qualquer outro que se faça necessário. O laudo médico do IGESDF (ID 36380231 - Pág. 1) não se trata de relatório médico do quadro clínico atual da impetrante, bem como não indica a necessidade de ser realizada quimioterapia ou radioterapia. Ao contrário, consta tão somente que a paciente foi encaminhada para avaliação. Desse modo, oportunizo à impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, juntar relatório médico descrevendo sua doença e o tratamento que lhe foi indicado pelo médico que lhe assiste. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora